Tribunal: TJSP
Processo: 2063754-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução - Pedido de concessão de prisão albergue domiciliar ao sentenciado para tratamento de saúde não fornecido no estabelecimento prisional em que se encontrava - Requisitos autorizadores excepcionais diante da Pandemia da Covid-19 - O recolhimento domiciliar somente se justifica em situações em que é impossível o tratamento de saúde nas dependências da Unidade Prisional -

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução - Pedido de concessão de prisão albergue domiciliar ao sentenciado para tratamento de saúde não fornecido no estabelecimento prisional em que se encontrava - Requisitos autorizadores excepcionais diante da Pandemia da Covid-19 - O recolhimento domiciliar somente se justifica em situações em que é impossível o tratamento de saúde nas dependências da Unidade Prisional - Existência de constrangimento ilegal - Liminar mantida - Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2063754-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Paciente ANDERSON ALAN REINALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Concederam a ordem, convalidando a liminar anteriormente
deferida. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063754-81.2020.8.26.0000 - Voto no 21.762
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2063754-81.2020 - São José do Rio Preto
Impetrante: Mario Lúcio Pereira Machado
Paciente: Anderson Alan Reinaldo
voto no 21.762
HABEAS CORPUS - Execução - Pedido de concessão de prisão
albergue domiciliar ao sentenciado para tratamento de saúde não
fornecido no estabelecimento prisional em que se encontrava -
Requisitos autorizadores excepcionais diante da Pandemia da
Covid-19 - O recolhimento domiciliar somente se justifica em
situações em que é impossível o tratamento de saúde nas
dependências
da
Unidade
Prisional
-
Existência
de
constrangimento ilegal - Liminar mantida - Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Mario Lúcio Pereira Machado, defensor público, em
favor de ANDERSON ALAN REINALDO, reeducando, matrícula SAP
no 791788 - processo de execução no 0004168-74.2017.8.26.0996,
condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São
José do Rio Preto.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063754-81.2020.8.26.0000 - Voto no 21.762
3
soltura, reconhecendo o direito à prisão domiciliar provisória.
Deferida a liminar (fls. 55/60), foram prestadas
as informações (fls. 66/67), opinando a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem, cassada a liminar (fls. 69/74).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida, ficando mantida à
prisão albergue domiciliar provisória.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do curso da execução penal e a
discussão de progressão de pena privativa de liberdade que o
paciente esteja sendo submetido na origem.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, e, ainda, conforme as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, o paciente portador de
tuberculose desconta a pena privativa de liberdade no Centro de
Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto.
O paciente alega que necessita de tratamento
médico que não lhe é ministrado adequadamente no sistema prisional
e em especial na unidade prisional em que se encontra, razão pela
qual almejou à prisão albergue domiciliar.
Ora, na hipótese concreta dos autos, deve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063754-81.2020.8.26.0000 - Voto no 21.762
4
aplicar os termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal
complementado com o teor da Recomendação no 62/2020 do E.
Conselho Nacional de Justiça, que aponta a necessidade de adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo corona
vírus (COVID-19), pois, evidente que sendo o paciente portador de
tuberculose, por si só, já se encontra inserido no rol daqueles
detentos que, excepcionalmente, podem ser conduzidos à prisão
domiciliar, enquanto durar o quadro da referida pandemia.
Não consta, por seu turno, qualquer informação
desabonadora em relação ao paciente no desconto da pena privativa
de liberdade a que condenado, sendo evidente que, também, não se
discute no presente writ a arguida superlotação penitenciária ou
demais condições prisionais, até mesmo porque as imagens que
acompanham a inicial não ser referem ao estabelecimento prisional
em que o paciente se encontrava.
Ademais, como constou na r. decisão que
deferiu a liminar concedida ao paciente, a qual novamente transcrevo,
pois, efetivamente o d. Magistrado a quo indeferiu o pleito defensivo,
nos seguintes termos:
“De se ressaltar, antes de tudo, que o ato do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ em que se
baseia
o
presente
pedido
é
uma
recomendação, que, como tal, não vincula
nenhum juízo, que sempre poderá adotar
entendimento diverso do que estiver nele
sugerido, conforme sejam as circunstâncias de
cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063754-81.2020.8.26.0000 - Voto no 21.762
5
Com efeito, os estabelecimentos prisionais
sujeitos à jurisdição desta Vara de Execuções
Criminais de São José do Rio Preto contam
com boa estrutura e adequadas condições de
higiene,
dispondo
de
profissionais
e
equipamentos da área de saúde e espaço
disponível para a eventual necessidade de
isolamento de presos que venham a ser
contaminados, estando em condições, ao
menos num primeiro momento, de lidar com a
pandemia
da
Covid-19.
Não
bastasse,
referentemente a tais medidas e também às
demais, previstas nos outros incisos do art. 5o,
até o momento não há informes, de nenhum
dos
estabelecimentos
prisionais
antes
referidos, de situação de disseminação do vírus
que justifique qualquer das medidas, em
especial a colocação em prisão domiciliar, até
porque são ignoradas as exatas condições do
domicílio do sentenciado (existência de rede de
abastecimento de água e esgoto, número de
cômodos e espaço de cada um, total de
moradores, suas idades e condições de saúde
dos mesmos), o que impossibilita aferir se
semelhante medida irá mesmo implicar em
redução dos riscos epidemiológicos ou se, ao
contrário, contribuirá para seu aumento e para
sobrecarregar a já insuficiente rede do SUS.
Acresça-se, ademais, que nos termos da ficha
médica de fls. 07, o sentenciado está encontra.
Assim, com tais considerações, INDEFIRO o
pedido”(fls. 50/51).
Não obstante o entendimento contido na r.
decisão e os argumentos expendidos pelo Juízo a quo, não se mostra
proporcional e razoável o entendimento de que o paciente se
encontrava recebendo tratamento ambulatorial adequado a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063754-81.2020.8.26.0000 - Voto no 21.762
6
moléstia, vez que, consta informação de que “Centro de Progressão
Prisional não dispõe de médico em seu quadro funcional desde o ano
de 2015, conforme relatório de saúde abaixo assinado pela Diretora
Técnica I de Saúde - Subst. - utilizado como prova emprestada
porque relacionado a outro caso semelhante, nos seguintes termos”(fl.
03), tal como se visualiza no “relatório de saúde” expedido em favor
de outro reeducando que, também, ali se encontrava.
Outrossim, o paciente está acometido de
tuberculose, conforme “ficha-resumo do tratamento de tuberculose”
(cf. fl. 35), razão pela qual é possível inclui-lo ao grupo de risco
previsto no artigo 1o, inciso I, da Recomendação n° 62/20 do CNJ,
verifica-se a necessidade de proteção imediata, sem haver a
obrigatoriedade de comprovação de possível surto viral na unidade
prisional onde está recolhido.
Desta forma, o paciente enquadra-se na
situação prevista no artigo 5o, inciso III, da Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual possui o seguinte
teor:
“Art. 5o - Recomendar aos magistrados com
competência sobre a execução penal que, com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as
seguintes medidas:
(...)
III concessão de prisão domiciliar em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063754-81.2020.8.26.0000 - Voto no 21.762
7
todos as pessoas presas em cumprimento de
pena em regime aberto e semiaberto, mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da
execução.”
Acrescente-se que o paciente se encontra
encarcerado desde a data do flagrante, qual seja, 30 de março de
2016 e, assim, aproximando-se a data do término do cumprimento da
reprimenda imposta conforme afirmado na liminar deferida por este
Relator, e ainda, conforme de observa no sítio eletrônico deste E.
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo de Execução
Penal no 0014689-10.2019.8.26.0996, em que esta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal indeferiu o pedido de livramento
condicional, constou que o paciente, realmente, foi condenado a um
total de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico
de drogas vindo a ser promovido para o “semiaberto” em decisão
datada de 07 de novembro de 2018, o que afasta, na hipótese
concreta dos autos, a denominada “progressão ou concessão de
liberdade por salto”.
Nesse
contexto,
parece
razoável
o
estabelecimento do paciente em prisão albergue domiciliar tal como
estabelecido por este Relator quando do deferimento da liminar diante
da necessidade da redução dos riscos epidemiológicos e em especial
por ser ele portador de doença (tuberculose) que, ainda, se encontra
em fase de tratamento.
Ademais,
os
requisitos
autorizadores
excepcionais diante da Pandemia da Covid-19, estão presentes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063754-81.2020.8.26.0000 - Voto no 21.762
8
espécie de modo que se justifica o recolhimento domiciliar do
paciente, o qual somente se justifica em situações em que é
impossível o tratamento de saúde na dependência da Unidade
Prisional em que se encontrava, como afirmado e demonstrado na
impetração.
Depois, a determinação já foi cumprida pelo
MM. Juiz a quo na origem, devendo a situação da prisão albergue
domiciliar perdurar até que cesse a pandemia no Estado de São
Paulo, ou, ainda que a Secretaria da Administração Penitenciária
estruture no âmbito da unidade prisional em que o paciente se
encontrava recolhido o serviço médico, para que então o Juízo das
Execuções delibere o que de direito em sede de execução penal.
Assim sendo, mantida a liminar, concede-se a
ordem, para permitir ao paciente Anderson Alan Reinaldo,
permaneça em prisão domiciliar, conforme o teor da Recomendação
no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, fixando-se as seguintes
condições: a) permanecer dentro da residência, nos seus limites,
durante todo o período; b) não se ausentar da Comarca em que
reside, sem autorização judicial e c) comparecer ao Juízo “a quo”, em
até 48 (quarenta e oito) horas após o retorno das atividades
judiciárias, para que este delibere o que de direito em sede de
execução penal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator